Tribunal: TJSP
Processo: 0019507-49.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Contratos de Consumo
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação Civil Pública - Distribuição livre ao Juízo suscitado – Remessa para o suscitante sob o fundamento da existência de ação conexa anterior - Descabimento - Inexistência de conexão entre as demandas, vez que as ações não possuem identidade de pedido e causa de pedir, ante as particularidades relativas ao curso de Medicina – Ação, de qualquer modo, que,

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação Civil Pública - Distribuição livre ao Juízo suscitado – Remessa para o suscitante sob o fundamento da existência de ação conexa anterior - Descabimento - Inexistência de conexão entre as demandas, vez que as ações não possuem identidade de pedido e causa de pedir, ante as particularidades relativas ao curso de Medicina – Ação, de qualquer modo, que, supostamente, daria azo à conexão, foi extinta sem julgamento do mérito - Inteligência do art. 55, §1o, do CPC e Súmula 235, do C. STJ - Procedente o Conflito - Competência do Juízo suscitado.
Agravo interno – Inconformismo contra decisão que designou o juízo suscitado para as medidas urgentes – Superveniência do julgamento do conflito de competência – Agravo interno não conhecido.